Tribunal: CARF
Processo: 10480.733304/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733304/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.945 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENSIONAMENTO EM
ANO DIVERSO AO QUE DEVERIA TER OCORRIDO O PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, mesmo que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia em favor de Maria Magnólia Souza Liberal, pagas sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 13.875,53, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733304/2019-73
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733304/2019-73

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/58):
Contra o sujeito passivo anteriormente identificado, foi constituída Notificação
de Lançamento (fls. 11 a 19) relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2018, com a constatação de:
i) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
16.436,48. A fiscalização considerou dedutíveis, a título de pensão
alimentícia, o valor total de R$ 154.632,84, valores constantes de Dirfs
como descontados da remuneração do contribuinte, em vez de R$
171.069,32 declarados pelo contribuinte.
ii) dedução indevida de pensão alimentícia judicial relativa a
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), no valor de R$
30.513,78.
Consequentemente, a fiscalização apurou imposto suplementar no valor de R$
7.507,34, ante imposto a restituir declarado no valor de R$ 1.072,60. A ciência
da notificação foi dada em 21/10/2019 (fl. 47).
O contribuinte impugnou o lançamento em 18/11/2019 (fls. 2 a 6), alegando que
apresentou a Declaração de Ajuste Anual com base nos comprovantes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, bem como nos comprovantes dos
pagamentos, Ofício judicial e Escritura Pública estipulando as pensões
alimentícias.
Alega que os R$ 16.436,48 (item “i”) correspondem a valores de pensão
alimentícia devidos no ano calendário de 2016 e não pagos. A diferença
decorreria de erro das fontes pagadoras, que teriam calculado o valor a ser
descontado depois da dedução do Imposto de Renda (fl. 26), desconsiderando o
que está disposto no item 345 do “Perguntão IRPF 2018”. Apresenta cálculos
com os valores envolvidos (fls. 20, e 24 a 26).
Em relação ao item “ii” (RRA), traz memória de cálculo para a dedução a
que tem direito e documentação a respeito.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 13/10/2020 (fls. 81), o contribuinte, em 11/11/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 64/67), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
pugnando pela revisão do imposto devido, porquanto restou comprovado o efetivo pagamento
das pensões devidas, nos valores de R$ 15.498,34 e R$ 28.986,01, ao teor das razões e dos
cálculos que ora apresenta. Registra ainda que, em relação a pensão decorrente dos rendimentos
recebidos acumuladamente, os alimentandos Maria Magnólia Souza Liberal e Alexandre Liberal
Cavalcanti, possuem conta bancária conjunta, tendo sido depositado o valor relativo a pensão
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733304/2019-73

devida a ambos e não só para Alexandre Liberal Cavalcanti, conforme se atesta pelos
documentos em anexo. Requer, ao final, o recálculo do imposto devido, bem como a prioridade
na tramitação do presente recurso, com base no art. 69-A, I da Lei no 9.784/99.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/76.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares sobre a matéria de fundo no presente
recurso.

Mérito
Da glosa remanescente mantida sobre as despesas com pensões alimentícias
declaradas:
O litígio recai sobre as deduções indevidas de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 15.498,34, e de pensão alimentícia judicial sobre rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitos à tributação exclusiva, no valor de R$ 15.112,48, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2018.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, os comprovantes de
abertura de conta bancária conjunta, tendo por titulares os alimentandos Maria Magnólia Souza
Liberal e Alexandre Liberal Cavalcanti (fls. 74/75).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733304/2019-73

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 54/58):
Voltando-se ao item “i”, entende-se cabível pagar pensão alimentícia em ano
calendário diverso ao que deveria ter ocorrido o pagamento, desde que
comprovado o valor devido e o efetivo pagamento. As tabelas adiante
mostram o cálculo da pensão devida, trazido pelo impugnante (fls. 20 e 21):

----------

----------

Segundo o contribuinte, os cálculos por ele realizados tiveram como base o
disposto nas perguntas 207, 345 e 348 do “Perguntas e Respostas do IRPF
2018”, tendo em vista a decisão judicial estabelecer o valor da pensão como
porcentagem do rendimento líquido.
Em relação ao método utilizado pelo contribuinte, e conforme a própria resposta
à pergunta 345, o cálculo deve ser feito segundo a Solução de Consulta Cosit
no 354, de 2014. Veja-se o texto da resposta, copiado abaixo:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733304/2019-73

A solução de consulta estabelece a seguinte fórmula para o valor devido a título
de pensão:

Fazem-se, então, novos cálculos segundo a fórmula citada, com frequência
mensal, na forma da planilha colada adiante. Informa-se que os valores dos
rendimentos, INSS e previdência complementar utilizados neste cálculo são
aqueles constantes das Dirfs das fontes pagadoras. A PLR é tributada
exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos,
segundo tabela de ajuste anual.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733304/2019-73

Conclui-se, portanto, que o contribuinte pode deduzir somente o valor de R$
1.497,36, referente ao valor não pago no ano-calendário de 2016, o que
resulta em dedução possível de R$ 156.130,20 no ano-calendário de 2017.
Com relação ao RRA, verifica-se que a glosa realizada alterou o imposto devido,
de R$ 258,99, valor declarado pelo contribuinte, para R$ 4.327,55. O
contribuinte declarou pagamento de pensão no valor de R$ 30.513,78,
decorrente de RRA no valor de R$ 64.430,75.
O contribuinte traz extratos bancários comprovando que repassou todo o valor
recebido da CEF para um de seus alimentandos, Alexandre Liberal Cavalcante
(fls. 22 a 27). Acatam-se tais extratos como comprovantes do efetivo
pagamento da pensão alimentícia, decorrente do RRA, devida a Alexandre.
Em relação ao outro alimentando, não se pode acatar que tenha havido o
pagamento, por não restar comprovado nos autos o respectivo repasse.
O contribuinte oferece cálculos de apuração do valor devido a título de pensão
alimentícia sobre o RRA, para chegar aos R$ 30.513,78. Novamente, diverge-se
dos cálculos oferecidos, pois deve ser observada a equação anteriormente
citada. Os valores utilizados para o novo cálculo, adiante, são os constantes
da fl. 27:

Assim, cabe ao contribuinte o direito de deduzir R$ 13.873,53 sobre os valores
recebidos a título de RRA, o que resulta em imposto de renda devido no
valor de R$ 1.906,82, em vez dos R$ 258,99 por ele calculado (o cálculo pode
ser
revisado
em
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/simulador/simulador-rra.asp).
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto a dedução remanescente da pensão alimentícia judicial referente ao valor
não pago no ano-calendário de 2016, nada a prover, porquanto os valores apurados e já
deferidos, atendem a metodologia dos cálculos traçados pela fórmula de apuração prevista na SC
Cosit no 354/2014, tendo sido inclusive calculados sobre os rendimentos informados em DIRF
pelas fontes pagadoras, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida, culminando
inclusive com restabelecimento da dedução do valor de R$ 156.133,20, urgindo assim a
manutenção do julgado neste ponto.
Já em relação à pensão alimentícia remanescente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, melhor sorte lhe socorre. Os documentos apresentados – contrato
de abertura de conta bancária, aliado aos cartões de movimentação bancária emitidos (fls. 74/75),
não deixam dúvida que os alimentandos, Maria Magnólia Souza Liberal e Alexandre Liberal
Cavalcanti, possuíam conta conjunta, importando em reconhecer que os valores devidos aos
alimentandos Alexandre Liberal Cavalcanti – cuja despesa, diga-se de passagem, restou
aquiescida diante da comprovação do efetivo pagamento, exatamente com base nas
transferências bancárias operadas (fls. 29/32) – e Maria Magnólia Souza Liberal foram, de fato,
suportadas pelo Recorrente, arcando assim com o repasse e pagamento integral da verba
alimentar ajustada por escritura pública declaratória de dissolução de união estável (fls. 33/34).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, reconheço os pagamentos realizados também em
favor de Maria Magnólia Souza Liberal – nos mesmos moldes da conta elaborada para o
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.733304/2019-73

alimentando Alexandre Liberal Cavalcanti, sob pena de injustiça fiscal, levando-se em conta que
restou pactuada a prestação alimentar à base de 20% para cada um, por força da escritura púbica
lavrada (fls. 33/34) – e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia em favor de Maria Magnólia
Souza Liberal, pagas sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$
13.875,53, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Original